Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-42.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003169-42.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANI GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 039.646.251-08 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de utilização, com a informação de pagamentos. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OI S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, defende que as provas constantes nos autos são suficientes a comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, ao que requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas – id. 184476710.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrente no cadastro de proteção ao crédito.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora está em débito com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus pagadores, o que NÃO foi feito, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente juntou tela do seu registro interno, o que se mostra frágil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

Não custa rememorar que tela sistêmica, de forma isolada, não presta a comprovar o alegado, dada a sua confecção de forma unilateral.”.

Pois bem. Em que pese os argumentos da sentença, certo é que a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com dados cadastrais e histórico de contas com informação de 4 (quatro) pagamentos.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES, FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

(N.U 1025529-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Deste modo, a parte recorrente trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe

provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo e fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023